Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-56.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1025200-56.2018.8.11.0041
Embargante : JULIANA CAMPOS DA SILVA
Embargado : THIAGO HENRIQUE LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA CAMPOS DA SILVA, contra a decisão que não negou seguimento ao Recurso Especial interposto por ela (id 52718479).
Alega, em síntese, existência de omissão e contradição arguindo que identificou “de forma expressa a Lei Federal violada - Lei no 13.105/2015, bem como os seus específicos dispositivos maculados , quais sejam os arts. 4o e 8o” interposto para retificar o acórdão decidiu pela “impossibilidade da conversão do processo de divórcio consensual em divórcio litigioso”. Argue, também, que a decisão guerreada “não guarda nenhuma relação com o caso em apreço, isso porque se refere à matéria diversa ao tema tratado nestes autos”.
Ao final, requereu “requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e eliminar a contradição apontadas”.
Recurso tempestivo (id 54433983).
A Embargada não se manifestou (id 55812496).
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência do vício de contradição e omissão, fundado na premissa do devido apontamento da legislação violada, bem como porque a decisão “não guarda nenhuma relação com o caso em apreço”, padecendo, portanto, de reforma. Sem razão!
O inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento não revela qualquer vício passível de correção. Explico.
Ao negar seguimento ao recurso interposto pela recorrente foi verificado a alegação de afronta jurisprudencial, fundamentado no art. 105, III, “c”, da CF, entretanto, verificou-se que a parte não “demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso”, portanto, os aclaratórios aqui em debate revelam inarredável inconformismo da embargante, o que não se admite por estas vias.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ART. 1.003, § 6o. DO CÓDIGO FUX. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto existe a possibilidade de modificação do julgado, diante de julgado mencionado em informativo da Associação dos Advogados de SP.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Particulares rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1452972/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII